Tribunal: TJMT
Processo: 1022291-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022291-28.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), EUCLIDES CUSTODIO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 060.217.551-89 (REQUERENTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), WAGNER APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 040.025.421-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – BUSCA PESSOAL VALIDAMENTE REALIZADA – LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA DILIGÊNCIA – MAJORAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOSIMÉTRICA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ABRANDAMENTO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6 – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO DO REQUERENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS

– REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências.

Inexistindo fundamento concreto para que o abrandamento da pena, na segunda fase da dosimetria, seja realizado em patamar inferior à fração de 1/6, deve a sentença ser retificada nesse particular, em observância à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, ações penais em curso são aptas a demonstrar a dedicação do acusado às atividades criminosas e afastar, por consequência, a possibilidade de reconhecimento da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, sem perder de vista que a significativa quantidade de substância entorpecente apreendida na espécie indica o envolvimento do agente com o crime organizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por
Euclides Custódio do Nascimento Filho
a fim de impugnar sua condenação à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 575 dias-multa, no valor mínimo unitário, decorrente da prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, que foi objeto da Ação Penal n. 0018484-95.2016.8.11.0042.

Em síntese, o requerente alega que a condenação contrariou a evidência dos autos, pois teria se lastreado em elementos de prova obtidos a partir de busca pessoal ilegal. Outrossim, argumenta que a atenuante da menoridade relativa implicou uma redução de pena inferior à fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria e que a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas deveria ter sido reconhecida pelo magistrado sentenciante.

Com tais considerações, requer a sua absolvição ou, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda (Id. n. 149038671).

Junta documentos (Ids. n. 149038672 e 149038673).

Os autos da referida ação penal foram encaminhados a esta Corte Estadual pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e se encontram disponíveis para consulta no sistema PJe.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial procedência
da revisional, tão somente para que seja reduzida a pena do requerente (Id. n. 152110160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço da revisão, registrando, nesse particular, que a sentença invectivada, que não foi objeto de recurso, transitou em julgado em 11 de novembro de 2016 (Id. n. 149038672, p. 9) e que a hipótese de cabimento aplicável está prevista no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber, contrariedade do
decisum
à prova dos autos.

Como relatado,
Euclides Custódio do Nascimento Filho
foi condenado à reprimenda de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 575 dias-multa, no valor mínimo unitário, em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o ora requerente alega que tal condenação contrariou a evidência dos autos, pois teria se lastreado em elementos probatórios obtidos a partir de busca pessoal ilegal. Além disso, argumenta que a atenuante da menoridade relativa implicou uma redução de pena inferior à fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria e que a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas deveria ter sido reconhecida pelo magistrado sentenciante.

O inconformismo é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 29 de junho de 2016, por volta de 22h, na Rua Ipê, Bairro Jardim Imperial II, o denunciado
Euclides Custódio do Nascimento Filho
trazia consigo, 03 (três) porções de maconha, pesando 1,210kg (um quilo e duzentos e dez centigramas), desautorizadamente e para outros fins que não o consumo próprio, conforme Laudos Preliminar no. 1426/2016 e Definitivo n.o 3.14.2016.27696-01 (fls. 19 e 46/47).

Na data do fato, a Polícia Militar realizava rondas pelo bairro Jardim Imperial II quando visualizou um indivíduo entrando num táxi carregando uma sacola. O que levantou suspeitas em relação ao denunciado foi o fato de que ele, percebendo a presença da viatura, desistiu do seu intento de adentrar no táxi e saiu caminhando.

Por esse motivo, ao passar pelos policiais, o
Euclides
foi abordado e com ele encontrada uma sacola contendo 03 (três) porções de maconha.

Nesse mesmo momento, o taxista parou alguns metros acima, em frente a uma residência, desceu do veículo e chamou pelo proprietário da casa. Os policiais acompanharam o suspeito e efetuaram sua abordagem, sendo ele identificado como Wagner Aparecido dos Santos, alegou que estava naquele endereço apenas para uma corrida de táxi.

Então, Wagner foi submetido à revista pessoal, todavia, nada foi localizado em seu poder.

Na delegacia, o denunciado
Euclides
negou a traficância e a propriedade do entorpecente, dizendo que foi até aquele bairro encontrar uma moça de alcunha ‘Talita Cristina’, todavia, não achando a referida, voltava caminhando quando passou por um táxi e foi abordado por policiais. Informou que foi detido próximo a um terreno baldio onde toda a droga foi achada, sendo a ele imputada a propriedade do material.

Também ouvido perante a autoridade policial, o taxista Wagner Aparecido dos Santos declarou que, no dia do fato, recebeu um rádio de outro taxista para buscar um cliente no endereço da sra. Angelina (Rua Tico-tico, bairro Jardim Imperial I). Disse que passou por uma rua e viu o denunciado sendo abordado pelos milicianos
(
sic
)
, parou um pouco mais adiante em frente a uma residência para perguntar se ali seria o endereço correto; disse que, nesse instante, os policiais o abordaram e realizaram tanto busca pessoal quanto veicular, sendo que nada foi encontrado, então, eles alegaram que ele estava carregando o denunciado, porém, tal fato não é verdade. Ainda, declarou que os policiais encontraram a sacola no matagal, tendo ouvido apenas o denunciado afirmar que não lhe pertencia.

Realizada pesquisa no sítio do TJMT, verifica-se o denunciado encontrava-se em liberdade provisória, benefício concedido quando da análise de sua prisão em flagrante pelo cometimento dos crimes de receptação e porte ilegal de arma (16986-95.2015.811.0042 – Código: 412184)
” (Id. n. 149038673, pp. 4-5;
sic
).

Como se depreende da peça acusatória, na data do fato, policiais militares patrulhavam o bairro Jardim Imperial II, nesta Capital, quando se depararam com o requerente, carregando uma sacola, prestes a adentrar um táxi, momento em que ele, percebendo a aproximação da viatura, desistiu desse intento, o que despertou a suspeita dos agentes e os levou a realizar a sua revista pessoal, ocasião em que encontraram, no interior da mencionada sacola, três porções de maconha.

Diga-se de passagem que tal narrativa, inicialmente respaldada nas declarações prestadas em delegacia pelos policiais militares Anderson Barbosa da Silva e João Batista de Assis Barroso (Id. n. 149038673, pp. 11 e 13), foi corroborada pelos depoimentos prestados pelo segundo e pelo também policial militar Greisson Helly Siqueira Alvarenga sob o crivo do contraditório (Id. n. 152856996 dos autos da Ação Penal n. 0018484-95.2016.8.11.0042). Anderson não foi reinquirido em juízo.

Muito se diz sobre uma suposta vagueza da expressão “atitude suspeita”, comumente usada por policiais para descrever os motivos que justificaram a abordagem de determinados indivíduos, mas a verdade é que não há nenhum mistério nisso. Esses servidores públicos, acostumados a lidar com a criminalidade nas ruas do País diariamente, possuem o tirocínio necessário para identificar padrões comportamentais tipicamente indicativos de práticas delituosas. Seria preciosismo exigir que tais testemunhas descrevessem minúcias como um arregalar de olhos, um tremor involuntário, um apressar de passo – ou, em casos como o dos autos, o nervosismo apresentado pelo acusado em relação à sacola que trazia consigo. E, de qualquer forma, essas particularidades foram efetivamente descritas na espécie.

A impertinente insinuação de que abordagens desse jaez seriam fruto do assim chamado “perfilamento racial” ou “social” não mais revela do que a conhecida – e cansada – vilanização das corporações policiais, bem como a tentativa de pintar o criminoso como algum tipo de vítima da sociedade, em total desconexão com a realidade nacional (e com a dos próprios autos).

Convém consignar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, conquanto o taxista, Wagner Aparecido dos Santos, tenha apresentado versão dissonante dos acontecimentos ao ser inquirido pela autoridade policial (Id. n. 152856991, pp. 19, 21 e 23, dos autos da Ação Penal n. 0018484-95.2016.8.11.0042), e o requerente tenha negado a autoria do crime ao ser interrogado em delegacia e em juízo (Id. n. 152856991, pp. 25 e 27, e
Id. n. 152856996 dos autos da Ação Penal n. 0018484-95.2016.8.11.0042)
, seus relatos não se prestam a infirmar os depoimentos prestados pelos mencionados policiais. A esse respeito, reporto-me, a fim de evitar tautologia, às considerações feitas pelo eminente magistrado sentenciante,
in verbis
:

“
Concernente a negativa do acusado de que não trazia consigo entorpecente e que a droga foi encontrada num terreno baldio, não produziu a defesa nenhuma prova nesse sentido, o que deve ser superada pela versão unânime dos policiais em fase investigativa e judicial, até mesmo porque inexistem indícios de que os policiais tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos ou mesmo prejudicar o réu.

Frise-se, que muito embora o taxista WAGNER em depoimento colhido em fase policial tenha sustentado que visualizou enquanto batia palmas na residência de onde haviam solicitado o táxi, os policiais entrando num mato e saindo do local com uma sacola, o certo é que tal depoimento não foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, e, além disso, foi interrogado como suspeito na época, havendo, portanto, nítido interesse no resultado da causa.

Importante ressaltar que o taxista WAGNER foi abordado na época dos fatos e preso em flagrante delito, exatamente por haver suspeita de que também estava envolvido com a droga apreendida.

Não bastasse isso, a versão de Wagner sobre os fatos veio cheio de contradição, o que, por isso, afasta sua credibilidade.

Note-se que segundo os policiais militares, o senhor Wagner (taxista) chegou de parar o táxi para o acusado
EUCLIDES
entrar, contudo, ao ver a viatura, andou o veículo mais a frente e parou em frente a uma residência, onde alegou que naquele endereço haviam solicitado o serviço de seu táxi.

Referidos policiais ressaltaram que essa atitude do taxista em desistir de levar o réu
EUCLIDES
levantou suspeita, ainda mais porque depois de ser abordado, um dos moradores da residência onde o Wagner disse ter solicitado a corrida, compareceu na frente da casa e afirmou não terem solicitado nenhum serviço de táxi, ocasião que o próprio Wagner veio a admitir que se encontrava no local realmente para fazer uma corrida para o acusado.

Como se observa, a atitude suspeita do taxista WAGNER de ir ao local para fazer a corrida para o acusado
EUCLIDES
e depois desistir ao ver a viatura policial, ainda que não seja suficiente para imputar sua responsabilização no ilícito, demonstra que tinha interesse no resultado da causa, devendo, pois, ser vista sua versão para os fatos com ressalva
” (Id. n. 149038673, pp. 61 e 63;
sic
).

Nesse contexto, inexistindo dúvida acerca da idoneidade probatória dos depoimentos prestados pelos policiais Anderson, João Batista e Greisson Helly, deve ser reconhecido que a abordagem do requerente se deu nos termos descritos por essas testemunhas, o que leva à conclusão de que a revista pessoal foi realizada de maneira válida pelos agentes, no exercício de policiamento ostensivo, em conformidade com o art. 144, § 5o, da Constituição da República e com os artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal, por força da existência de fundada suspeita da prática de crime.

Logo, não há falar em ilicitude dos elementos de prova advindos dessa diligência.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA ABORDAGEM POLICIAL E INGRESSO NO DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA QUE SE DEU EM VIA PÚBLICA – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – QUANTUM DESPROPORCIONAL – PENA REDUZIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em ilegalidade da busca pessoal quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública
.

Constatada desproporcionalidade na fixação da pena-base, impõe-se readequá-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT, Apelação n. 1002345-25.2022.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 6.12.2022; data da publicação: 13.12.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FLAGRANTE – CRIME PERMANENTE – FUNDADAS SUSPEITAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em nulidade do processo por decorrer de elementos probatórios obtidos a partir de tais diligências
.

Os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, em harmonia com os demais componentes de prova carreados aos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, quando evidenciada a destinação mercantil da substância entorpecente encontrada em seu poder
” (TJMT, Apelação n. 1000782-46.2021.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 25.10.2022; data da publicação: 3.11.2022).

Por outro lado, observo que o impacto da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, na dosimetria da pena, foi deveras tímida, merecendo a pretendida retificação.

Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, o douto julgador estabeleceu a sanção basilar em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, porém, na segunda fase, apesar de reconhecer a menoridade relativa do requerente, o magistrado abrandou a reprimenda em apenas 3 meses de reclusão e 25 dias-multa, muito aquém da fração de 1/6 padronizada pelo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, sem nenhuma fundamentação para uma redução tão discreta. Confira-se:

“
Segunda Fase:

Verifico que o condenado a época dos fatos, contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, o que justifica a aplicação da atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Em razão disso, valoro a atenuante de menoridade relativa e, REDUZO a pena aplicada em 03 (três) meses e em 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Assim sendo e não havendo circunstância agravante a ser considerada, fixo nesta fase a pena em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e em 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa
” (Id. n. 149038673, p. 73;
sic
).

Portanto, à míngua de motivos que justifiquem a inobservância dos parâmetros consolidados pela jurisprudência, reduzo a pena provisória do requerente a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Todavia, no que diz respeito ao § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, a sentença não merece reparo.

O reconhecimento da minorante prevista no referido dispositivo foi indeferido pelo douto julgador nos seguintes termos:

“
Terceira Fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Ainda que o condenado seja primário e não possua registros criminais com trânsito em julgado, há provas suficientes de sua dedicação à atividade criminosa, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais (fl. 109), que além desta ação penal, responde por outro crime de elevada gravidade, destarte, que não faz jus ao aludido benefício
” (Id. n. 149038673, p. 73;
sic
).

A fundamentação utilizada pelo magistrado, nesse particular, está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, evidentemente, se sobrepõe a eventual tese fixada pelo STJ acerca do tema.

A propósito, trago à colação precedente nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.

3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’.

4. Agravo interno desprovido
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Ademais, é evidente que quantidades de droga da ordem retratada nos autos – mais de 1kg (um quilograma) de maconha – não surgem “do nada”, mas são o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição da atividade perniciosa desses agentes pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, quer promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País, quer armazenando e distribuindo porções menores ao “consumidor final”.

A minorante ora discutida foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a do apelante.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes dissociadas da realidade – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o verificado nos autos, não raro tratando com “luvas de pelica” indivíduos que se apresentam como neófitos do tráfico, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e poder.

Não é crível que um suposto iniciante na traficância tenha sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, sem o respaldo de uma grande organização criminosa dedicada a esse tipo de atividade ou sem se dedicar, pessoal e profissionalmente, a esse tipo de prática.

O enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e impõe, no que concerne especificamente ao caso dos autos, o indeferimento do benefício dosimétrico almejado.

Nessa linha intelectiva, esta Corte Estadual, inclusive, consolidou o entendimento de que “
a quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecente, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
”, nos termos do enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Portanto, torno definitiva a sanção de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, preservando os demais termos da sentença, como a determinação de início do cumprimento da pena em regime semiaberto.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente
a revisão, tão somente para aumentar o reflexo da atenuante prevista no art. 65, I, do CP na dosimetria da pena, reduzindo a reprimenda definitiva de
Euclides Custódio do Nascimento Filho
a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

É como voto.

[1]
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 9.5.2017; data da publicação: 22.5.2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023